Tribunal: TJMT
Processo: 1016389-34.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016389-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA (APELANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA MT (APELANTE), DÉBORA MARQUES VILAR (APELANTE), Coordenador Técnico de Gestão de Pessoas (APELANTE), EXMA. SRA. COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUZIMARI APARECIDA DA SILVA - CPF: 812.711.741-20 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL,EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança para afastar ato administrativo que declarou a impetrante inapta em estágio probatório, assegurando sua permanência no cargo até nova avaliação regular.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a declaração de inaptidão em estágio probatório fundada em avaliação médica superveniente, em contradição com perícia oficial realizada no momento da posse em concurso público destinado a pessoas com deficiência.

III. Razões de decidir
3. A aprovação em concurso público para pessoa com deficiência, com prévia perícia médica oficial favorável, vincula a Administração aos atos praticados, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da boa-fé e da segurança jurídica.
4. A reavaliação posterior que conclui pela inaptidão deve estar amparada em elementos técnicos consistentes e observar o devido processo legal, o que não se verifica no caso.
5. O desempenho funcional satisfatório da servidora e a natureza transitória das dificuldades auditivas afastam a conclusão de incapacidade laborativa.
6. A desconsideração da condição de pessoa com deficiência e das circunstâncias concretas configura afronta aos princípios da proteção à pessoa com deficiência e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Administração Pública está vinculada à avaliação médica que considerou apto candidato aprovado em concurso público para pessoa com deficiência, não podendo, sem fundamento técnico idôneo e observância do devido processo legal, declará-lo inapto em estágio probatório. 2. A inaptidão superveniente exige motivação consistente e respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput; 37, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1012126-82.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016389-34.2023.8.11.0041, impetrado por LUZIMARI APARECIDA DA SILVA, que concedeu a segurança, confirmando os efeitos da medida anteriormente deferida.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, ao argumento de legalidade do ato administrativo e regularidade da avaliação no estágio probatório.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela autora em face de ato reputado coator atribuído à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e demais autoridades administrativas, consubstanciado no Despacho nº 049/2023, que a declarou inapta para o cargo de Professora Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, no curso do estágio probatório.

A impetrante sustenta que foi aprovada em concurso público destinado a pessoas com deficiência (PCD), tendo sido considerada apta por perícia médica oficial no momento da posse. Afirma que exerceu regularmente suas funções com desempenho satisfatório e que eventuais dificuldades auditivas decorreram de circunstâncias transitórias, notadamente a troca de aparelhos auditivos e o uso de máscaras durante a pandemia, o que não comprometeria sua capacidade laborativa.

A liminar foi inicialmente indeferida, sendo posteriormente parcialmente reformada por este Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012126-82.2023.8.11.0000, que determinou a suspensão dos efeitos do Despacho nº 049/2023 até nova análise administrativa.

Prestadas inform ações pela autoridade coatora e apresentada manifestação do Ministério Público pela não intervenção, sobreveio sentença que concedeu a segurança, confirmando os efeitos da medida anteriormente deferida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do ato administrativo que declarou a impetrante inapta no estágio probatório, com consequente risco de exoneração do cargo público.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a impetrante foi aprovada em concurso público destinado a pessoas com deficiência, tendo sido submetida à perícia médica oficial no momento da posse, ocasião em que foi considerada apta para o exercício do cargo.

Não obstante, no curso do estágio probatório, sobreveio o Despacho nº 049/2023, por meio do qual a Administração passou a considerá-la inapta, com fundamento em avaliação superveniente da junta médica.

Todavia, como bem delineado na sentença e no acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1012126-82.2023.8.11.0000, tal conclusão não se sustenta à luz dos princípios que regem a Administração Pública.

Com efeito, a impetrante ingressou no serviço público mediante aprovação em certame específico para pessoas com deficiência, tendo sido previamente considerada apta por avaliação médica oficial, circunstância que vincula a Administração Pública ao edital e aos atos anteriormente praticados, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da boa-fé administrativa e da segurança jurídica.

Nesse sentido, já assentou este Tribunal:

“Não há como fazer prevalecer o parecer realizado a posteriori pela Junta Médica Oficial, o qual considerou a servidora como inapta, quando a mesma, por ocasião da convocação para nomeação e consequente posse no concurso público, foi devidamente aprovada também por laudo pericial emitido pela Administração Pública Municipal.”

Ademais, os elementos constantes dos autos evidenciam que a impetrante apresentou desempenho funcional satisfatório, sem registro de faltas ou afastamentos, bem como laudo técnico que demonstra que as dificuldades auditivas enfrentadas decorreram de situação transitória, relacionada à adaptação a novos aparelhos auditivos e às condições excepcionais impostas pela pandemia.

Dessa forma, a conclusão administrativa de inaptidão revela-se desprovida de fundamento técnico idôneo, sobretudo por desconsiderar a condição de pessoa com deficiência da servidora e as circunstâncias específicas do caso concreto.

Resta evidenciada, portanto, a ilegalidade do ato administrativo impugnado, por afronta ao princípio da vinculação ao edital, à proteção da pessoa com deficiência e ao devido processo legal substantivo.

Assim, correta a sentença que concedeu a segurança a impetrante para permanência no cargo até que a Administração Pública proceda a nova e regular avaliação do estágio probatório, com observância do contraditório, da ampla defesa e dos princípios constitucionais aplicáveis.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026